Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.
3. O agravo de instrumento foi oposto à decisão que revogou determinação anterior, indeferindo a expedição de carta precatória para a penhora e avaliação de veículo em nome de um dos devedores, localizado em outra unidade da federação, além de outras diligências.
4. O agravante alega que a norma de regência dos Juizados Especiais não impede a prática de atos processuais em outra comarca. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para a expedição de carta precatória (ou qualquer outro meio de comunicação válido) para penhora do veículo indicado.
5. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 53531182).
6. O rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens, porquanto as medidas exigem dilação temporal incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual (artigo 2o. da Lei no. 9.099/95).
7. Ressalta-se que a diligência não se resume à simples expedição da carta, exigindo atos de execução posteriores no juízo deprecado, competente para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo seriam realizados também por carta precatória, até a efetiva expropriação do bem.
8. Ademais, o cumprimento de sentença pode ocorrer no local onde estão localizados os bens sujeitos à execução, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 516 do CPC.
9. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.